Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707334-29.2020.8.07.0016 RECORRENTE: CELIA MARIA LOUZEIRO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PACIENTE ACOMETIDO DE VÁRIAS LIMITAÇÕES LABORATIVAS. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 CF/88). DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL- em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a fornecer o transporte de ida e volta à autora entre a sua residência e a Clínica ULTRAMED, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, ou custear os trajetos mencionados às suas expensas. 2. O recorrente alega, em síntese, que o tratamento de hemodiálise que necessita a parte autora está sendo regularmente fornecido à mesma e que não há nenhuma norma regulando a prestação do serviço de transporte de paciente. Argumenta que as obrigações que têm sido impostas ao Poder Público na área da saúde dará ensejo ao caos orçamentário e de gestão pública. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso em questão (ID 17760108). 3. Cumpre destacar, a princípio, que a saúde é um direito fundamental, garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal). Assim, trata-se de um direito de todos e de um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Nesse sentido, a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, sendo portadora de Insuficiência Renal Crônica e apresentando Hipertensão Renal Sistêmica, Alterações do Metabolismo Ósseo, Diabetes Mellitus e Anemia (ID 17578921), quadro que compromete a sua capacidade laborativa e a obriga a fazer hemodiálise três vezes por semana. Resta evidente se tratar de cidadã em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade. 5. Registre-se que a sentença está em sintonia com o entendimento sedimentado em diversos julgados das Turmas Recursais, no sentido da obrigatoriedade do fornecimento de transporte pela Secretaria do Estado de Saúde para pacientes de hemodiálise que necessitam ser levados da residência para a clínica e vice versa. Precedentes: Acórdão 1169326, 07483503120188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. O Distrito Federal é isento de pagamento das custas. Isento, ainda, dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, em razão da Súmula 421 do STJ, não sendo devidos em tal situação. 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1278977, 07073342920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC que seja o presente recurso SOBRESTADO. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF